Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-58.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012370-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (APELANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (REPRESENTANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDAS A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PARA DEMONSTRAR AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – MATÉRIA A SER DEMONSTRADA DOCUMENTALMENTE – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS – PAGAMENTO DE METADE DO PREÇO EM ENTRADA E OUTRA METADE FRACIONADA EM SEIS PARCELAS – QUITAÇÃO DA ENTRADA RECONHECIDA PELA EXEQUENTE – ADIMPLEMENTO APENAS PARCIAL DAS PARCELAS – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DEPÓSITO ALEGADAMENTE DESTINADOS À AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS E IMPRECISAS SOBRE A FORMA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA REMANESCENTE – EXPLICAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PELA EXEQUENTE NA IMPUGNAÇÃO – COMPROVANTES DE PAGAMENTO REFERENTES À QUITAÇÃO DA ENTRADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Recai sobre o devedor o ônus de provar documentalmente quitação da dívida exequenda, ou, no caso de amortização, da relação direta entre os pagamentos parciais e a dívida remanescente. 2. A falta de demonstração suficiente de que os comprovantes de depósito de valores se referem precisamente à amortização da dívida exequenda afasta o acolhimento da alegação de excesso de execução, especialmente se, diferente do devedor, o credor explica detalhadamente a evolução da dívida exequenda. 3. Descabe o acolhimento da alegação de excesso de execução por erro no cômputo dos encargos moratórios incidentes sobre o valor exequendo se a tese se funda exclusivamente em laudo pericial contábil unilateral que não menciona referidos consectários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012370-58.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1012370-58.2018.8.11.0041), opostos pela apelante contra a pretensão executiva contra si deduzida por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, julgou improcedente a resistência da devedora/apelante à falta de demonstração satisfatória do alegado excesso de execução, notadamente por entender que os dois pagamentos de R$ 200 mil cada, feitos nos meses de março e abril de 2016, destinavam-se à quitação integral da entrada do contrato de cessão de direitos celebrado pelas partes, fixada em R$ 2,25 milhões, correspondente a metade do preço total (R$ 4,5 milhões), e não à amortização segunda metade, fracionada em seis prestações mensais e sucessivas vencíveis a partir de outubro/2015 (cf. Id. nº 62423017).

A apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela negativa de produção de prova oral destinada à demonstração de que os R$ 400 mil pagados em março e abril/2016 já se referiam à amortização da segunda parte do preço do contrato, e não à quitação da entrada.

Argumenta que estes valores “
jamais poderiam ser referentes à entrada, como alegado pela apelada e acatado pela MMª Juíza, sobretudo se considerarmos as datas de vencimento das parcelas
”, enfatizando que o contrato prevê pagamento da entrada de R$ 2,25 milhões em parcela única na data da assinatura do instrumento (24/06/2015), e referidos pagamentos foram feitos “
nos meses que antecederam ao mês de abril de 2016
”, quando venceu a primeira parcela alegadamente inadimplida.

Alega que a demonstração de que esses pagamentos retratados nos recibos anexados à inicial “
só se mostrou necessária após a apresentação da impugnação
”, quando a exequente/apelada alegou que estes visavam quitação da entrada, mas viu cerceado seu direito de defesa porque não lhe foi oportunizada manifestação após a impugnação.

Aduz ser imprescindível a produção de prova oral para demonstração de que a entrada “
já estava há muito tempo quitada, quando se deu o pagamento daquelas parcelas (março e abril de 2016), seja através de TED’s realizadas, seja através de compensações de outras dívidas existentes entra as partes
”, e também para oitiva da perita subscritora do laudo pericial anexado à inicial, que poderia esclarecer, ainda, que houve indevida capitalização dos juros no cálculo exequendo, matéria que também foi suscitada como excesso de execução, mas não foi abordada pela sentença.

No mérito, sustenta que cabia à exequente/apelada provar que os dois depósitos realmente se destinavam à quitação da entrada, e que, como essa não se desincumbiu de tal ônus, a sentença deveria acolher a alegação de excesso de execução pautada na exibição de comprovantes de depósito, e não na simples alegação de que estes tinham finalidade diversa da amortização da dívida exequenda.

Insiste, assim, em que “
há um flagrante excesso de execução
(...)
no valor de R$ 598.280,77
”, já atualizado, pois, segundo ela, o valor devido à época do ajuizamento da execução “
era de R$ 1.508.080,49, e não de R$ 2.106.361,26, conforme declinado na peça inicial
” (cf. Id. nº 62423026 - pág. 24).

Por outro lado, afirma que a exequente/apelada não impugnou o laudo pericial contábil anexado à inicial dos Embargos, e que esse documento mostra claramente a “
cobrança de juros capitalizados no cálculo juntado na inicial da ação de Execução
”, daí outro ponto de excesso que deveria ter sido repelido pela sentença, que, porém, se omitiu quanto ao tema.

Pontua que “
somente a título de juros e multa
”, a exequente cobra “
o valor de R$ 508.869,58
”, sendo “
estarrecedora a diferença nos valores dos juros cobrados e os efetivamente devidos
” a esse título, que, segundo ela, é de R$ 258.009,38 (cf. Id. nº 62423026 - pág. 27).

Pede, pois, anulação da sentença e restituição dos autos á instância de origem “
a fim de se realizar a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a apelante poderá se valer das provas que possui e indispensáveis para o julgamento da presente ação
”, ou então reforma do ato sentencial, para que sejam julgados procedentes os embargos para decote do excesso de execução (cf. Id. nº 62423026 - pág. 29/30).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 62423034).

É o relatório.

Considerando o atendimento satisfatório, pela apelante, à ordem de regularização da representação processual (cf. Ids. nº 90201994 e 90201995), reincluam-se os autos na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA AS ADVOGADAS TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO – OAB/MT Nº 11.120 E FERNANDA TOMAZ MENDES – OAB/MT Nº 13.783.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A solução da arguição preliminar de nulidade da sentença se relaciona intimamente com a questão meritória, com a qual será, portanto, envolvida, analisada e decidida.

Leitura dos presentes autos e também do feito executivo mostra que, com efeito, as partes celebraram contrato de cessão de direitos sobre a elaboração dos estudos de projeto básico da “
Usina Hidrelétrica Sacre-014
”, pelo preço de R$ 4,5 milhões, cujo pagamento se daria em uma entrada de R$ 2,25 milhões já na data de assinatura do instrumento e, posteriormente, em uma segunda prestação de igual valor, dividida em seis parcelas mensais de R$ 375 mil, vencíveis a partir da homologação do pacto pela ANEEL, o que ocorreu em 18/09/2015, e fez com que as seis parcelas vencessem a partir de outubro/2015.

Na petição inicial da execução, a apelada nada diz sobre a entrada, mas é fácil inferir que esta já tinha sido quitada, notadamente no seguinte trecho:

“Considerando que a titularidade da Usina Sacre-014 passou a ser da Executada efetivamente em 18 de setembro de 2015, os pagamentos deveriam ter início em 01 outubro de 2015, conforme acertado no contrato de cessão.

Dos valores de responsabilidade da Executada, a Exequente recebeu de forma extemporânea a quantia de R$ 935.000,00 (novecentos e trinta e cinco mil reais) nas seguintes datas e condições:

1. 07/04/2016 – R$ 135.000,00;

2. 16/05/2016 – R$ 200.000,00;

3. 13/06/2016 – R$ 200.000,00;

4. 13/07/2016 – R$ 200.000,00;

5. 19/08/2016 – R$ 200.000,00;

Desta forma, considerando que os valores foram pagos a menor e fora do prazo pactuado, resta inadimplente pela Executada a quantia de R$ 1.835.119,58 (um milhão oitocentos e trinta e cinco mil cento e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), devidamente atualizado até a presente data”
(cf. Id. nº 11889758 - pág. 3 daqueles autos).

No cálculo exequendo, além de tabela com os valores que a exequente entende devido, constam apenas os seguintes dizeres: “
CALCULO JUROS - 1% a.m. e multa 2%
” (cf. Id. nº 11889849 - pág. 1/2 daqueles autos).

Citada, a executada/apelante resistiu à pretensão executiva dizendo, primeiro, que o valor de R$ 135 mil pagado em 07/04/2016, expressamente mencionado pela exequente, “
foi objeto de compensação de outra dívida existente entre as partes, onde a empresa embargada/exequente deveria ter pago à embargante/exequida tal valor, de forma que se deu a compensação do mesmo nessa dívida
” (sic), e, no mais, que havia excesso de execução pela falta de consideração daqueles dois pagamentos de R$ 200 mil e pela indevida capitalização dos juros moratórios no cálculo do valor exequendo, aspectos provados pelo laudo pericial contábil anexado aos embargos (cf. Ids. nº 62422495 e 62422957).

Na impugnação, a exequente/embargada objetou dizendo que a embargante/apelante lança mão de “
manobra contábil para tentar reduzir o montante devido em favor da embargada
”.

Esclarece que, com efeito, “
o objeto da execução
(...)
é tão somente a 2ª parte do contrato
”, ou seja, os R$ 2,25 milhões a serem pagados em seis parcelas mensais e sucessivas de R$ 375 mil, mas refuta a assertiva de excesso de execução dizendo que computou, sim, os depósitos mencionados pela embargante, mas esses “
ainda são parte do pagamento do valor da entrada
”, que, depois deles, foi integralmente quitada, sendo por isso que “
não cobra qualquer valor referente a entrada de R$ 2.250.000,00
” (cf. Id. nº 62422976 - pág. 6/8).

Esmiúça a assertiva dizendo que, na verdade, não houve qualquer “
compensação de outra dívida existente entre as partes
”, pois a entrada não foi quitada em uma única parcela, e estava pendente de pagamento o valor de R$ 265 mil.

Assim, para quitação dessa primeira metade do preço, foi utilizada a integralidade dos R$ 200 mil depositados em 08/03/2016, e mais R$ 65 mil dos R$ 200 mil depositados em 07/04/2016, daí a diferença de R$ 135 mil, valor indicado na petição inicial da execução como valor já amortizado naquela mesma data.

Ainda segundo a impugnação, é por isso que a embargante não dá mínima explicação “
para justificar a ausência dos R$ 135.000,00 na relação de comprovantes juntados por ela
(...)
, o que também deixa claro que as suas alegações são infundadas e sem qualquer lastro probatório
”.

Após breve período sem qualquer inovação processual relevante, sobreveio a r. sentença de improcedência dos embargos à execução.

De início, relembro que, nos termos do art. 373, II, do CPC, em sede de execução, cabe ao devedor provar o adimplemento ou amortização da dívida exequenda, por tratar-se de fato extintivo do direito creditício alegado pelo exequente.

A propósito, “
mutatis mutandis
”, o eg. STJ:

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual incumbe à União a comprovação da efetiva implantação do reajuste de 28,86%, uma vez que esta possui o ônus de comprovar o adimplemento da obrigação objeto da execução, nos termos do art. 333, II, do CPC” (STJ – 5ª Turma – AgRg no REsp 1030810/RJ – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 03/06/2008, DJe 25/08/2008).

Trata-se de ônus probatório do qual o devedor deve se desincumbir por meios próprios e úteis, sem pretender de produção de prova que nada contribuiria para formação do convencimento do juiz, que, ao fim e ao cabo, é seu destinatário.

Alegação de excesso de execução por desconsideração de amortizações da dívida não é matéria fática suscetível de comprovação por prova oral, mas por meio documental, daí porque não se pode falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Aliás, a própria embargante/apelante reconhece que as alegações podem – e deveriam – ser provadas documentalmente, tanto é que, nas razões recursais, diz o seguinte:

“Nesse ínterim, convém destacar que, no caso em debate, não obstante tratar-se de Embargos à Execução,
a matéria controvertida
, a ser decidida,
diz respeito ao excesso de execução alegado pela ora Apelante e que, incontestavelmente, restou efetiva e incontroversamente comprovado com os recibos de parcelas que foram pagas
e deixaram de ser computadas no cálculo da dívida cobrada, como é o caso dos comprovantes juntados nos ID’S de nº 13095178, e, ainda, no laudo pericial juntado no Id de nº 13095207. (...)

Da mesma forma,
outras testemunhas
a serem ouvidas e que seriam oportunamente seriam arroladas,
poderiam comprovar que o pagamento da entrada, com vencimento em 24/06/2015, data em que o contrato foi assinado, já estava há muito tempo quitada
, quando se deu o pagamento daquelas parcelas (março e abril de 2016), seja através de TED’s realizadas, seja através de compensações de outras dívidas existentes entra as partes” (cf. Id. nº 62423026 - pág. 10/12).

Quanto a esse trecho das razões recursais, cabe apenas anotar que, se há, como diz a apelante, prova documental satisfatória da amortização da dívida pelos dois depósitos de R$ 200 mil, é plenamente possível demonstração documental de que “
o pagamento da entrada
(...)
já estava há muito tempo quitada
”, sendo, pois, prescindível oitiva de testemunhas para essa finalidade, especialmente se ela mesma diz que tal se deu
“
através de TEDs realizadas
” e “
compensações de outras dívidas existentes entra as partes
”.

Não se pode dizer, ainda, que a demonstração de que os depósitos visavam amortização das parcelas, e não quitação da entrada, “s
ó se mostrou necessária após a apresentação da impugnação
”, pois o ônus de demonstração do fato extintivo do direito creditício alegado recai sobre o devedor desde o início do litígio.

Caberia demonstração suficiente, total e satisfatória, da quitação ou amortização da exata dívida exequenda, sendo de todo recomendável explicação de toda a relação contratual subjacente e prova de todo e qualquer pagamento feito à credora, o que não ocorreu no caso, posto que a embargante se restringe a alegação genérica e abstrata de que houve compensação de uma dívida qualquer, sem se dar nem mesmo ao trabalho de explicitar qual seria a origem e o valor dessa dívida, ou então mencionar datas desses supostos TEDs.

Repita-se: o ônus probatório recai sobre o devedor, que não pode simplesmente apresentar alguns comprovantes de depósito e jogar sobre os ombros do credor a responsabilidade de demonstrar que esses depósitos se referem a dívida diversa da efetivamente cobrada. É exatamente isso o que pretende a apelante quando diz que “
não há nos presentes autos, qualquer comprovação por parte da apelada de que as referidas parcelas
(...)
fazem parte do pagamento da entrada
” (cf. Id. nº 62423026 - pág. 11).

Não há, pois, cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem produção de prova oral, e nem pela falta de intimação da embargante para manifestar sobre a impugnação do credor/embargado, que simplesmente jogou luz sobre as obscuras alegações de excesso de execução.

O mérito dos embargos versa apenas sobre o excesso de execução representado pela desconsideração dos dois depósitos de R$ 200 mil, tese já refutada pela falta de demonstração mínima do alegado, e pela capitalização indevida dos juros moratórios no cálculo do valor exequendo.

Melhor sorte não assiste a embargante neste último ponto.

É que toda sua alegação se sustenta no laudo pericial contábil anexado à inicial dos embargos, mas, como se vê bem claramente daquele documento, não há qualquer menção a essa forma de cômputo dos juros moratórios.

Pelo contrário, a perita subscritora diz que a “
divergência entre os cálculos do autor e da ré
” existe apenas em razão de “
omissão de pagamento realizado
” (os dois depósitos) e da “
data de atualização final
” da dívida, ou seja, sem qualquer relação com a forma de cômputo dos encargos moratórios (cf. Id. nº 62422957).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Pan Partners Administração Patrimonial Ltda.
, em virtude da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, opostos em virtude de Ação Executiva ajuizada pela Apelada
Brasil Central Engenharia Ltda
.

O Relator, Desembargador João Ferreira Filho, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, desproveu o Apelo.

Pedi vista para melhor compreender a questão e apreciar o acervo probatório.

Pois bem. Quando ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa, a Recorrida alegou que, em 24/06/2015, as partes firmaram Contrato Particular de Cessão de Direitos, tendo por objeto os direitos sobre elaboração de estudos de projeto básico da Usina Hidrelétrica Sacre-014.

Afirmou que cumpriu sua parte na avença; todavia, a Executada/Apelante não pagou os valores previstos no contrato, os quais foram pactuados da seguinte forma: R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), na data da assinatura da cessão; e o remanescente – R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 375.000,000 (trezentos e setenta e cinco mil reais), sendo que a primeira deveria ser paga até 05 (cinco) dias depois da publicação do ato da ANEEL, que homologa a transferência da titularidade da Usina Sacre-14.

Argumentou que a Executada/Recorrente passou a ser titular da Usina em 18/09/2015 e que, dos valores que deveriam ser quitados, recebeu de forma extemporânea o importe de R$ 935.000,00 (novecentos e trinta e cinco mil reais), do seguinte modo:
R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), em 07/04/2016
; e 04 (quatro) parcelas de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pagos em 16/05/2016, 13/06/2016, 13/07/2016 e 19/08/2016.

Nessa esteira, ao fundamento de que os valores foram pagos a menor, afirmou que a Executada/Apelante ainda lhe deve o valor de R$ 1.835.119,58 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, cento e dezenove reais e cinquenta e oito mil reais), atualizado até a data do ajuizamento da Ação.

Ao opor os Embargos à Execução, a Embargante/Apelante, alegou que o pagamento da primeira prestação, de R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais),
foi devidamente quitada na data da assinatura da cessão
; e que tal fato é incontroverso, pois a Exequente/Apelada alega inadimplência no valor remanescente, que também corresponde a R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), e que deveria ser paga em 06 (seis) prestações de R$ 375.000,00 (trezentos e sententa e cinco mil reais).

Argumentou que quando propôs a demanda executiva,
a Apelada deixou de considerar dois pagamentos, os quais foram realizados em 08/03/2016, no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), cuja quantia foi paga em 07/04/2016
.

Assim, sustentou que, da segunda prestação, pagou R$ 1.335.000,00 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil reais), e não os R$ 935.000,00 (novecentos e trinta e cinco mil reais) aduzidos pela Recorrida.

Logo, concluiu que há excesso de execução no valor de R$ 598.280,77 (quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).

Também aduziu que ao proceder a inclusão dos juros e da multa, a Recorrida o fez de maneira capitalizada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Por fim, se insurgiu quanto aos honorários sucumbenciais inicialmente fixados, ao argumento de que deve ser observado o valor efetivamente devido que, na data da oposição dos Embargos à Execução, era de R$ 1.370.982,27 (um milhão, trezentos e setenta mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Ao impugnar os Embargos à Execução
, a Apelada afirmou que o objeto da Ação Executiva é tão somente a segunda parte do contrato, onde restou consignado que a Recorrente pagaria o valor de R$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais), em seis parcelas iguais e sucessivas de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

Aduziu que os valores pagos pela Executada/Apelante, nos meses de março de abril de 2016, referem-se ao pagamento da primeira parte do contrato
, ou seja dizem respeito aos o valor de R$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais)
que deveria ser pago na data da assinatura do contrato
,

pois aquele montante também foi pago de forma parcelada.

Em outros termos,
naquela oportunidade
,
a Apelada afirmou que a Apelante pagou o valor da entrada da seguinte forma
: R$ 180.000,00 – em 07/07/2015; R$ 160.000,00 – em 08/07/2015; três pagamentos de R$ 200.000,00 – em 09, 10 e 13 de julho de 2015; R$ 100.00,00 – em 14/07/2015; mais três depósitos de R$ 200.000,00 – em 17, 20 e 21 de julho de 2015;
R$ 200.000,00 – em 08/03/2016 e R$ 65.000,00 – em 07/04/2016
, que totalizam R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais).

No que tange ao remanescente, objeto da Ação Executiva
, a Apelada
ratificou que a Recorrente pagou R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), em 07/04/2016
; e 04 (quatro) parcelas de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pagos em 16/05/2016, 13/06/2016, 13/07/2016 e 19/08/2016, cujas quantias totalizam R$ 935.000,00 (novecentos e trinta e cinco mil reais).

Assim, requereu a improcedência dos pedidos formulados pela Embargante/Apelante.

Depois que os autos foram remetidos à central de conciliação e mediação do primeiro grau,
sobreveio a sentença apelada
, em que
a julgadora singular registrou que competia à Apelante comprovar que os valores pagos nos meses de março e abril de 2016 referem-se ao valor das parcelas e não ao valor da entrada
.

Assim,
concluiu que a Apelante não demonstrou, de firma inequívoca, o excesso de execução, pois
“os valores de março e parte do valor de abril de 2016 constaram da inicial da execução, sendo estes atribuídos ao valor da entrada e não das parcelas”
e, de conseguinte, julgou improcedentes os pedidos.

A Apelante suscita cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que requereu a produção de prova oral, em especial o depoimento das partes e oitiva de testemunha; contudo, a julgadora concluiu que a dilação probatória é desnecessária.

Aduz que, embora a Juíza
a quo
não tenha lhe oportunizado a produção de provas, indeferiu a tese de excesso de execução,
com base no simples argumento da Recorrida de que o recibos referentes ao mês de março e parte do mês de abril, correspondem ao pagamento do valor da entrada
,
sobretudo porque, conforme consta no contrato, o valor da primeira prestação (ou seja a entrada), seria paga em uma única parcela e na data da assinatura do instrumento, ou seja, em 24/06/2015
.

Assevera que a Apelada não fez qualquer prova de que os R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pagos em março e abril, dizem respeito ao valor da entrada
.

Conclui que a mera alegação da Recorrida de que tais quantias referem-se ao primeiro pagamento de R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), por si só, não pode servir de fundamento para a sentença
, de forma
que a julgadora deveria ter lhe oportunizado fazer prova de que aqueles valores pagos nos meses de março e abril, referem-se aos valores cobrados pela Apelada, cujo pagamento não foi considerado quando do ajuizamento do feito executivo
.

Assim, reitera a tese de que deve ser determinada da produção de prova oral, especialmente a oitiva de testemunhas e o depoimento da perita técnica, que subscreveu o laudo contábil por ela (Apelante) apresentado com a inicial.

Pois bem. Não há dúvidas de que, conforme exposto pelo nobre colega, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, em sede de execução, cabe ao devedor provar o adimplemento ou amortização da dívida exequenda, por tratar-se de fato extintivo do direito creditício alegado pelo exequente.

De igual modo,
compartilho do entendimento do Relator, ao dispor que a
“alegação de excesso de execução por desconsideração de amortizações da dívida não é matéria fática suscetível de comprovação por prova oral, mas por meio documental”.

Contudo,
divirjo, na parte em que afirma que o direito de defesa da Apelante não foi cerceado
.

Sabe-se que o cerceamento de defesa pode ser conceituado como a
“diminuição ou supressão de direitos ou garantias legais do acusado, tirando-lhe ou dificultando-lhe a defesa”
(DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 664).

Na hipótese, o título executivo que embasa a Ação ajuizada pela Apelada prevê que a cessão foi adquirida pela Recorrente pelo preço de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) e que, dessa quantia, R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), foram pagos
“na data da assinatura do presente instrumento, através de depósito ou transferência bancária em conta corrente no Banco Bradesco [...], de titularidade da CEDENTE.”

Quando propôs a demanda executiva, a Apelada alegou a inadimplência em relação ao remanescente, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor total, cujo montante deveria ser quitado em
“06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) cada, sendo a primeira em 05 (cinco) dias após a transferência e publicação em órgão oficial da titularidade junto à ANEEL, e as demais parcelas sucessivamente, em conta corrente acima indicada.”

Com a petição inicial da Ação de Execução
, a Recorrida afirmou que recebeu algumas quantias destas parcelas de forma extemporânea, ou seja,
alegou que a Apelante iniciou o pagamento das parcelas em
07/04/2016
, quando pagou R$ 135.000,00
e depois pagou mais 04 (quatro) parcelas de R$ 200.000,00, nos meses de maio a agosto de 2016.

Nada foi dito, na petição inicial da Ação Executiva, quanto ao inadimplemento do valor que, segundo o contrato, deveria ter sido quitado, em parcela única, na data da assinatura do instrumento
.

Ao

opor Embargos à Execução, a Recorrente
trouxe provas
de que efetuou depósito bancário nos meses de março e abril, cada qual no valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais) e afirmou que tais quantias não foram abatidas do débito cobrado.

Quando impugnou os Embargos
, a Apelada e afirmou que o valor depositado em março e parte do montante depositado em abril dizia respeito ao pagamento da entrada
.

Assim, embora seja incontroverso que a Apelante não deve os R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais) que deveria ser quitado na assinatura do contrato, não há provas de como esse valor foi pago,
pois quando impugnou os Embargos, a Apelada não trouxe qualquer prova de que aquele montante também fora pago de forma parcelada e que os comprovantes de depósito do mês de março e parte do mês de abril de 2016 seriam para o adimplemento da entrada
.

Ou seja, a demonstração de que os depósitos se destinavam à amortização das parcelas e não a quitação da entrada, tal como alegado pela Apelante, só se mostrou necessária depois da apresentação da impugnação, pois até então, nada havia sido alegado a respeito do valor a ser pago na data da assinatura do contrato. Em nenhum momento anterior, até a impugnação dos Embargos fora dito que até março/abril de 2016, a Apelante ainda estava pagando o valor inicial da negociação.

Em outros termos,
não está comprovado que os depósitos de março e abril referem-se à entrada, e poder concluir com segurança que não há excesso de execução.

Não se pode olvidar que, se é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do
caput
do artigo 370,
cabe a ele (Julgador), de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Portanto, se a Apelante alegou que a Recorrida não considerou os pagamentos de março e abril de 2016 no cômputo do saldo devedor e se a Apelada sustentou que parte desse depósitos serviram para quitação do valor da entrada avençada em parcela única e na data da assinatura do contrato,
competia à julgadora oportunizar à Recorrente produzir prova de que quitou a primeira parte do contrato tal como ajustado (na da assinatura), bem como que aqueles depósitos dos meses de março e abril devem ser amortizados do saldo devedor.

Em outros termos,
embora o julgador não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes,
e ainda que seja certo que a prova oral não serve para comprovar o pagamento da dívida,

há cerceamento de defesa porque não concedeu oportunidade para a Apelante apresentar provas de que, diferente do alegado pela Recorrida, os depósitos de março e abril de 2016 não se destinaram ao adimplemento do valor da entrada.

Logo, é imperioso concluir que o feito exige instrução. Não há elemento capaz de formar juízo de certeza quanto ao excesso de execução, ou de que os depósitos feitos nos meses de março e abril de 2016 eram destinados à quitação do valor que deveria ser pago na data da assinatura do contrato
.

Diante do exposto, com peço vênia ao eminente colega para divergir do seu entendimento,
acolher a preliminar, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para a instrução processual.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a retomada do trâmite processual.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da divergência, da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

SESSÃO DE 20 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO COM A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO – OAB/MT Nº 17609.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)

Eminentes pares:

Ao analisar bem essa questão, entendo que a prova oral apenas traria dúvidas, não provaria em relação ao pagamento, cuja prova hábil seria a apresentação de um documento de quitação em relação a tais parcelas, por tais aspectos, peço vênia às Desembargadoras Nilza Maria Pôssas de Carvalho e Clarice Claudino da Silva e acompanho o voto do relator para afastar o cerceamento de defesa e no mais, comungar por inteiro com o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL)

Eminentes pares:

Recebi os votos na íntegra, prestei bastante atenção na sustentação oral e realmente o posicionamento que sempre adoto é no sentido de que a prova compete ao devedor e neste caso não haveria como anular a sentença e devolver ao primeiro grau para uma prova oral de um contrato.

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do douto relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021